Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701696-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIARA FRANCINI SILVA AGRAVADO: ALESSANDRO NEVES DA PAIXAO DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, ante a documentação anexada, ID 32135267 e 32135268. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito